Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700561-71.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA APELADO: KAMILA KELLY MOREIRA DA SILVA, VALDIR GUSTAVO DOS SANTOS FARIAS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA (apelante/réu) contra a r. sentença (ID 64386424) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por KAMILA KELLY MOREIRA DA SILVA e VALDIR GUSTAVO DOS SANTOS FARIAS (apelados/autores). No apelo, o recorrente requer a gratuidade de justiça (ID 64386428 - Pág. 2-4). Observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Entretanto, constato que o apelante/réu não trouxe aos autos nenhum documento a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Acerca da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese por meio do Enunciado de Súmula n. 481: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como extratos de contas bancárias, ou documentos que demonstrem o seu real e efetivo rendimento atualizado e despesas. Ante o exposto, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora